Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1012283-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME
IMPETRADO: EXMO. SR. DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ARIES TRNASPORTES LTDA - ME contra ato tido como ilegal do Desembargador MÁRCIO VIDAL que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1001686-32.2020.8.11.0000 impetrado pela empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA, conta ato da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSITICA DE MATO GROSSO, concedeu a liminar mandamental, para suspender os efeitos do ato coator, a fim que fosse realizada abertura do envelope de habilitação daquela impetrante, referente ao MIT 8 Lote I.
De início, a ora impetrante faz um resumo sucinto do outro mandado de segurança, informando que aquela ordem foi impetrada pela empresa EXPRESSO BOM SUCESSO contra a decisão da Comissão de Licitação da SINFRA/MT, que a desclassificou do certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, no que diz respeito ao lote MIT 8 Lote I, ao fundamento de que não havia apresentado proposta comercial em meio físico, contrariando os itens 10.3.2 (e subitens), 1.3.8, 10.3.12 e 10.3.13 do citado instrumento editalício.
Alega que referida empresa pleiteou a concessão da segurança para anular a decisão de desclassificação e assegurar sua continuidade na Concorrência Pública STCRIP no 02/2019, sob o argumento de que não descumpriu o edital, uma vez que teria apresentado a proposta em 10/12/2019, por meio digital, e que o edital não previa a desclassificação por apresentação da proposta exclusivamente por meio digital.
A liminar mandamental foi concedida para suspender os efeitos da decisão que desclassificou empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA, determinando a abertura do seu envelope de habilitação, referente ao Lote MIT 8, Lote I, decisão consubstanciada no ato coator.
A ora impetrante interpôs AGRAVO INTERNO contra aquela decisão, uma vez que possui interesse direto na causa, haja vista ser participante no processo licitatório em questão e concorrente direta da EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA pelo MIT 8 – Lote 1.
Adiante, assevera a ora impetrante tem direito líquido e certo de participar de concorrência pública que respeite os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, de forma que pleiteou pelo restabelecimento da decisão que desclassificou a empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA da Concorrência Pública STCRIP no 02/2019.
Pondera que em sede de AGRAVO INTERNO, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pela denegação da ordem à empresa EXPRESSO BOM SUCESSO, também pelo descumprimento das determinações do edital e ausência de direito líquido e certo, estando o presente agravo pendente de julgamento.
Declara que o cabimento do presente mandado de segurança se deve ao fato de que não há qualquer outra medida cabível, eis que o AGRAVO INTERNO interposto em 14/02/2020, referente à decisão ora atacada, ainda se encontra pendente de julgamento e o direito que se busca assegurar, diante da teratologia da decisão, perece em 09/06/2020.
Esclarece ainda que o ato coator viola frontalmente as determinações da Lei 8.666/1994 e o art. 37, caput, da Constituição Federal caracterizando inconstitucionalidade e ilegalidade, bem como o abuso de poder cometido, uma vez que a decisão não foi devidamente motivada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, inciso III, do CPC/15.
Assevera ainda que se por uma eventualidade considerasse a proposta através de mídia digital, a empresa deveria ser desclassificada por ausência de apresentação de proposta comercial, uma vez que ao abrir o envelope, a Comissão Licitante constou que em seu conteúdo havia apenas o CDF ROM, sem, contudo, conter proposta comercial física e tampouco em mídia digital, contrariando exigência editalícia.
Informa também que exatamente por esta razão é que existe o Modelo 17, do Anexo V, para que a empresa oferte o coeficiente tarifário juntamente com seus dados, assinatura, prazo de validade, taxa interna de retorno dentre outras exigências. Permitir a prática de qualquer ato voltado à burla do edital é ato inconcebível e que beira a teratologia, uma vez que não existe no Edital e tampouco na lei de regência, a possibilidade de oferecimento da Proposta de Coeficiente Tarifário através de mídias digitais com planilhas de Excel, haja vista poderem ser facilmente manipuladas e, com isso, comprometer a lisura do certame.
No mais, esclarece que permitir que a empresa siga no processo licitatório viola o art. 3o da Lei 8.666/1993 e art. 37, caput, da Constituição Federal, vez que é imprescindível a estrita observância das determinações do edital. Não obstante, permitir que a empresa prossiga no certame representa grave afronta ao princípio da isonomia.
Por fim, pugna pela liminar mandamental para cassar do ato coator de modo que seja restabelecida a decisão que desclassificou a empresa EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA, pelo descumprimento dos itens 10.3.2, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.11.1, 10.3.12, 10.3.13 e 10.3.14 da Concorrência Pública STCRIP no 02/2019. No mérito, pretende a concessão definitiva da segurança.
É o relatório.
D E C I D O.
É de sabença geral que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou contra ato cabível de correição parcial, sob pena de se desnaturar a sua essencial constitucional, inclusive sobre esse enfoque, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 267-STF, segundo o qual: “Não cabe mandado de segurança contra ato passível de recurso ou correição.”
Sobre o tema, julgados do STF e do STJ:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA, ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. SÚMULA 267/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, ex vi no artigo 5o, da Lei no 1.533/51, o que culminou na edição da Súmula 267/STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Precedente da Corte Especial do STJ: MS 12.441/DF, Rel. Ministro Luiz FUX, Corte Especial, julgado em 01.02.2008, DJE 06/03/20008). Grifei.
"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VIA INADEQUADA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E INTERDIÇÃO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de se impetrar mandado de segurança em hipóteses em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, tal como na espécie. 2. Não há direito líquido e certo a ser amparado, uma vez que a autoridade apontada como coatora demonstra a existência de fortes indícios de que a empresa ora recorrente tem sido utilizada para a prática de crimes em apuração na ação penal, ressaltando, inclusive, a necessidade da manutenção das medidas cautelares, conclusão a que também chegou o órgão ministerial. Assim, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no decisum atacado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no RMS 49.691/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016.). Grifei.
Ainda, no ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES:
“(...) inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada” (Mandado de Segurança, página 43, 27a Edição, Editora Malheiros).
Ademais, o mandado de segurança não pode servir de via reflexa para alterar decisão monocrática proferida por outro relator, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade, ilegalidade ou teratologia da decisão, o que não se vislumbra de modo algum no caso em comento.
Isto porque, analisando a decisão do eminente Desembargado MÁRCIO VIDAL, verifica-se que esta foi pautada pelo livre convencimento e devidamente fundamentada, portanto, não pode ser considerada ilegal e, por isso mesmo, descabida a pretensão de sua reforma por via mandamental. Do contrário, estaríamos criando instabilidade à segurança jurídica das decisões, em especial àquelas proferidas unipessoalmente, vulgarizando a ação mandamental.
Se não bastasse, in casu, o órgão originário não foi exaurido, tanto é que a impetrante interpôs recurso de agravo interno, pendente de julgamento, logo, basta peticionar junto ao relator e pedir urgência no julgamento, ou tomar outras medidas cabíveis ao caso.
Portanto, reafirmo que só se deve utilizar a ação mandamental quando não houver qualquer outra medida possível para o fim almejado.
Assim sendo, no caso, mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional diante da possibilidade de interposição do recurso próprio previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante.
Com efeito, dispõe o artigo 10, caput, da Lei no 12.016/09:
“Art.10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Desta forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão e verificando-se a existência de outro meio para impugnar tal decisum, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto, sendo assim, a impetrante é carecedora de interesse processual.
Face ao exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III e 485, I, do CPC/2015 c/c o artigo 10 da Lei 12.016/09.
P.I. e Comunique-se, com urgência, a autoridade impetrada.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora